Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1015167-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RM PETRÓLEO S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RM PETRÓLEO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 37253480):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDO – PEDIDO POSTERIORMENTE JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E PELA FALTA DE OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS – LAUDO PERICIAL COMPLETO E DETALHADO – NOMEAÇÃO DE PERITO QUE JÁ CONHECIA PROFUNDAMENTE A ÁREA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – COLHEITA DE DEPOIMENTOS DE VÁRIAS OUTRAS TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONVERGENTE NO SENTIDO DE QUE A ÁREA LITIGIOSA ERA POSSUÍDA PELO RÉU – PRELIMINARES REJEITADAS – PEDIDO POSSESSÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há nulidade da sentença de improcedência por cerceamento de defesa em decorrência da falta de realização de trabalhos de campo para elaboração do laudo pericial se o perito demonstra profundo conhecimento da área litigiosa e seus arredores, tendo, ainda, sido auxiliado por fotografias de satélite. 2. É possível a dispensa de oitiva de testemunhas arroladas se o convencimento do Juiz, respaldado pelas demais provas dos autos, inclusive pericial, já estiver consolidado de tal forma que seja desnecessária a oitiva de mais testemunhas, sem que isso cause cerceamento de defesa. 3. Não pode prosperar pretensão de proteção possessória se as provas dos autos mostram, inequivocamente, que a área em litígio era possuída pelo réu. 4. O simples ajuizamento de ação possessória posteriormente julgada improcedente não constitui ato ilícito apto a justificar condenação indenizatória.
(N.U 0000331-23.2004.8.11.0078, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Os Embargos de Declaração de Id. 38450965 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 46992986.
Alega violação aos artigos 789 e 805 do CPC, bem como ao artigo 47 da Lei 11.101/05, uma vez que teria sido ferido o princípio da menor onerosidade com a determinação de penhora de ativos financeiros, sem diligências prévias para localização de bens da recorrente, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 51098482).
Contrarrazões sob Id. 54370966.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 789 e 805 do CPC, e artigo 47 da Lei 11.101/05, está amparada na assertiva de que teria sido ferido o princípio da menor onerosidade com a determinação de penhora de ativos financeiros, sem diligências prévias para localização de bens da recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão na qual o Juízo da Execução Fiscal deferira "a substituição da penhora de ativos por penhora de imóvel indicado pela executada". O Tribunal de origem, reformando a decisão, deu provimento ao recurso, para afastar a substituição da penhora. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a recusa da substituição da penhora, por parte da Fazenda Pública, quando inobservada a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.789.026/RS, Rel.Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; REsp 1803677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019; AgInt no REsp 1.754.365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). IV. Não altera a conclusão o fato de não ser integral a penhora cuja substituição pretende a executada, ora agravante. Nesse caso, poderá a Fazenda Pública requerer o reforço da penhora insuficiente ou a substituição dos bens penhorados por outros, consoante o disposto no art. 15, II, da Lei de Execução Fiscal. Não pode o executado, porém, compelir a Fazenda Pública, no caso, a substituir o objeto da penhora. V. "A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973)" (STJ, REsp 1.803.677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019). VI. A respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a contribuinte-agravada, no que foi acompanhada pelo magistrado singular, além de ter olvidado a regra de preferência na indicação dos bens passíveis de penhora, indicou para substituição bem imóvel que não se encontra livre e, ainda, deixou de comprovar que o bem oferecido preenche os requisitos da menor onerosidade ao devedor e inexistência de prejuízo ao credor (maior utilidade da execução)". VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não restou demonstrada a menor onerosidade ao devedor e a inexistência de prejuízo ao credor - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1516436/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do agravo de instrumento 1015167-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RM PETROLEO S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RM PETROLEO S/A com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 37253480):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDO – PEDIDO POSTERIORMENTE JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E PELA FALTA DE OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS – LAUDO PERICIAL COMPLETO E DETALHADO – NOMEAÇÃO DE PERITO QUE JÁ CONHECIA PROFUNDAMENTE A ÁREA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – COLHEITA DE DEPOIMENTOS DE VÁRIAS OUTRAS TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONVERGENTE NO SENTIDO DE QUE A ÁREA LITIGIOSA ERA POSSUÍDA PELO RÉU – PRELIMINARES REJEITADAS – PEDIDO POSSESSÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há nulidade da sentença de improcedência por cerceamento de defesa em decorrência da falta de realização de trabalhos de campo para elaboração do laudo pericial se o perito demonstra profundo conhecimento da área litigiosa e seus arredores, tendo, ainda, sido auxiliado por fotografias de satélite. 2. É possível a dispensa de oitiva de testemunhas arroladas se o convencimento do Juiz, respaldado pelas demais provas dos autos, inclusive pericial, já estiver consolidado de tal forma que seja desnecessária a oitiva de mais testemunhas, sem que isso cause cerceamento de defesa. 3. Não pode prosperar pretensão de proteção possessória se as provas dos autos mostram, inequivocamente, que a área em litígio era possuída pelo réu. 4. O simples ajuizamento de ação possessória posteriormente julgada improcedente não constitui ato ilícito apto a justificar condenação indenizatória.
(N.U 0000331-23.2004.8.11.0078, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Os Embargos de Declaração de Id. 38450965 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 46992986.
Alega ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que a penhora sobre ativos financeiros somente seria cabível quando não houver a oferta de outros bens suficientes a garantir a execução.
Alega ainda violação ao artigo 145, §1o e 170 da Constituição Federal, uma vez que a manutenção da penhora sobre os ativos financeiros da recorrente implicaria em caráter coercitivo para adimplemento das obrigações tributárias, o que seria vedado pelo dispositivo constitucional e pelo STF.
Recurso tempestivo (Id. 51098482).
Contrarrazões sob Id. 54370992.
É o relatório.
Decido.
Necessidade de reconhecimento da repercussão geral pelo STF
Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o recorrente insurge-se contra o acórdão com a alegação de violação aos princípios da menor onerosidade uma vez que a penhora sobre ativos financeiros somente seria cabível quando não houver a oferta de outros bens suficientes a garantir a execução (art. 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 631, representado pelo Leading case ARE 6830999 ARG/SP, no qual foi reconhecida a inexistência de repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE DINHEIRO OU DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN-JUD. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da legitimidade de penhora de dinheiro ou outros ativos financeiros pelo sistema eletrônico do denominado Bacen-Jud independentemente do prévio esgotamento das vias extrajudiciais para localização de outros bens penhoráveis é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830805 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/05/2012; ARE 642119 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/03/2012; AI 807715 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25/11/2010; AI 789312 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25/10/2010). 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.
(ARE 683099 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2013 PUBLIC 20-03-2013)
Ante o exposto, por ter sido reconhecida a inexistência de repercussão geral no tema discutido neste recurso (Tema 660), nego-lhe seguimento, com fundamento no art. 1.030, I “a”, primeira parte, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV